Tribunal: STF
Processo: Rcl 600
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-03
Data de publicação: 1997-09-03

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. 2. Ação civil pública contra instituição
bancária, objetivando a condenação da ré ao pagamento da "diferença
entre a inflação do mês de março de 1990, apurada pelo IBGE, e o
índice aplicado para crédito nas cadernetas de poupança, com
vencimento entre 14 a 30 de abril de 1990, mais juros de 0,5% ao
mês, correção sobre o saldo, devendo o valor a ser pago a cada um
fixar-se em liqüidação de sentença". 3. Ação julgada procedente em
ambas as instâncias, havendo sido interpostos recursos especial e
extraordinário. 4. Reclamação em que se sustenta que o acórdão da
Corte reclamada, ao manter a sentença, estabeleceu "uma
inconstitucionalidade no plano nacional, em relação a alguns
aspectos da Lei nº 8024/1990, que somente ao Supremo Tribunal
Federal caberia decretar". 5. Não se trata de hipótese suscetível de
 confronto com o precedente da Corte na Reclamação nº 434-1 - SP,
onde se fazia inequívoco que o objetivo da ação civil pública era
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 7.844/1992, do Estado de
São Paulo. 6. No caso concreto, diferentemente, a ação objetiva
relação jurídica decorrente de contrato expressamente identificado,
a qual estaria sendo alcançada por norma legal subseqüente, cuja
aplicação levaria a ferir direito subjetivo dos substituídos. 7. Na
ação civil pública, ora em julgamento, dá-se controle de
constitucionalidade da Lei nº 8024/1990, por via difusa. Mesmo
admitindo que a decisão em exame afasta a incidência de Lei que
seria aplicável à hipótese concreta, por ferir direito adquirido e
ato jurídico perfeito, certo está que o acórdão respectivo não fica
imune ao controle do Supremo Tribunal Federal, desde logo, à vista
do art. 102, III, letra b, da Lei Maior, eis que decisão definitiva
de Corte local terá reconhecido a inconstitucionalidade de lei
federal, ao dirimir determinado conflito de interesses.
Manifesta-se, dessa maneira, a convivência dos dois sistemas de
controle de constitucionalidade: a mesma lei federal ou estadual
poderá ter declarada sua invalidade, quer, em abstrato, na via
concentrada, originariamente, pelo STF (CF, art. 102, I, a), quer na
 via difusa, incidenter tantum, ao  ensejo do desate de
controvérsia, na defesa de direitos subjetivos de partes
interessadas, afastando-se sua incidência no caso concreto em
julgamento. 8. Nas ações coletivas, não se nega, à evidência,
também, a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local. 9. A
eficácia erga omnes da decisão,  na ação civil pública, ut art. 16,
da Lei nº 7347/1997, não subtrai o julgado do controle das
instâncias superiores, inclusive do STF. No caso concreto, por
exemplo, já se interpôs recurso extraordinário, relativamente ao
qual, em situações graves, é viável emprestar-se, ademais, efeito
suspensivo. 10. Em reclamação, onde sustentada a usurpação, pela
Corte local, de competência do Supremo Tribunal Federal, não cabe,
em tese, discutir em torno da eficácia da sentença na ação civil
pública (Lei nº 7347/1985, art. 16), o que poderá, entretanto,
constituir, eventualmente, tema do recurso extraordinário. 11.
Reclamação julgada improcedente, cassando-se a liminar